Tribunal: STF
Processo: RE 1573791
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios- TJDFT, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 7.427/2024. CONCURSOS PÚBLICOS. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PROPORCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital nº 7.427/2024, que determina a publicação da lista integral de inscritos em concursos públicos. O autor sustenta a existência de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção de dados pessoais, e de inconstitucionalidade material, por violação aos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como ao princípio da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Distrital nº 7.427/2024 usurpa a competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (CF, art. 22, XXX); e (ii) saber se a exigência de publicação da lista de inscritos em concursos públicos viola os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (CF, art. 5º, X e LXXIX), bem como o princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As normas constitucionais sobre competência legislativa são de reprodução obrigatória pelos entes federativos, sendo cabível a sua eleição como parâmetro de controle em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante este Tribunal de Justiça. 4. A norma impugnada não usurpa a competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (art. 22, XXX da Constituição Federal), uma vez que o objeto da lei não é a regulamentação da proteção e tratamento de dados pessoais, mas sim a regulamentação da realização de concursos públicos na Administração Pública do Distrito Federal, tema que está inequivocamente inserido dentro da competência legislativa deste ente federativo. 5. Não se verifica incompatibilidade entre a lei impugnada e as normas presentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), uma vez que se trata de tratamento e divulgação de dados não sensíveis para execução de política pública, prevista em lei, com a finalidade de garantir a publicidade e transparência no âmbito da Administração Pública Distrital. 6. O art. 71, § 1º, II da Lei Orgânica prevê a iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal para edição de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e provimento de cargos. 7. Não se constata violação dos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (art. 5º, incisos X e LXXIX, da Constituição Federal), uma vez que a lei impugnada não exige a publicação de dados ou informações que digam respeito à esfera constitucionalmente protegida da intimidade e da vida privada. 8. A medida determinada pela norma é adequada e necessária para a efetivação dos princípios constitucionais da publicidade e transparência, e não interfere nos direitos à intimidade e à vida privada dos candidatos inscritos, devendo-se concluir pelo atendimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente (doc. 6, pp. 1-2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 1°; 5°, X e LXXIX; 22, XXX; 60, § 4°, I, da Constituição da República, bem como do princípio constitucional implícito da proporcionalidade (doc. 8).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).



    Ademais, o TJDFT julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 7.427/2024, com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...]



    No caso em tela, contudo, não se constata usurpação da competência legislativa privativa da União, uma vez que o objeto da lei não é a regulamentação da proteção e tratamento de dados pessoais, mas sim a regulamentação da realização de concursos públicos na Administração Direta do Distrito Federal, tema que está inequivocamente inserido dentro da competência legislativa deste ente federativo. 



    Ressalta-se que também não se verifica qualquer incompatibilidade entre a lei impugnada e as normas presentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), editada pela União no exercício de sua competência legislativa. 



    O art. 7º, III da LGPD expressamente autoriza o tratamento de dados pessoais pela Administração Pública para a execução de políticas públicas previstas em lei:



    [...]



    Ademais, o nome da pessoa natural e a sua inscrição em concurso público não constituem dado pessoal sensível nos termos do art. 5º, II da LGPD:



    [...]



    Assim, não há incompatibilidade com os preceitos da LGPD, uma vez que a norma impugnada versa sobre tratamento e divulgação de dados não sensíveis para execução de política pública, com a finalidade de garantir a publicidade e transparência no âmbito da Administração Pública Distrital, no que concerne à realização dos concursos de ingresso nos cargos públicos deste ente federado. 



    O art. 71, § 1º, II da Lei Orgânica prevê a iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal para leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e provimento de cargos:



    [...] 



    Por sua vez, quanto ao argumento de inconstitucionalidade material por violação dos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (art. 5º, X e LXXIX, da Constituição Federal), também não pode ser acolhida a presente pretensão de declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. De início, ressalte-se que os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal são normas de reprodução obrigatória pelos entes federativos, conforme os arts. 5º e 34, VII, b da Constituição Federal, ainda que não estejam diretamente transcritas na Constituição Estadual ou, no caso, na Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso, a lei impugnada se limita a exigir a divulgação dos nomes dos candidatos inscritos em cada concurso público realizado no âmbito da Administração Distrital. Não há exigência de publicação de dados ou informações que digam respeito à esfera constitucionalmente protegida da intimidade e da vida privada, mas tão somente da participação do indivíduo em procedimento público para seleção de candidatos para provimento em cargo público (doc. 6, pp. 8-12).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei nº 13.709/2018 e LODF), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Por fim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, lei que regule a realização de concursos públicos, que não se confundem com provimento de cargos. Neste sentido:



    LEI – INICIATIVA – CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Norma que dispõe sobre condição para se chegar à investidura no cargo, por tratar de momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público, não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.672/ES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente (ARE 866.435 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11/6/2015).



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 2.672/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 10/11/2006).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator